Tribunal: STF
Processo: ARE 1124976
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/2009. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. A embargante não faz jus à imunidade do art. 195, §7º, da CF, pois não demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei nº 12.101/2009. Portanto, os créditos questionados são exigíveis.
    2. A multa aplicada no patamar de 20% tem natureza punitiva, sendo exercida em decorrência do não recolhimento na época oportuna do tributo a que estava sujeita a empresa, desatendendo ao comando legal. Nesse quadro, não prospera a alegação de que a multa teria caráter confiscatório. 3. Não obstante já em vigor o artigo 85 do CPC/2015 quando da publicação da sentença, o mesmo não pode aplicado neste julgamento, pois implicaria em reformatio in pejus, já que o recurso é da parte autora, restando mantida a verba honorária.
    No recurso extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 150, inciso IV, e 195, § 7º, da Carta da República. Aduz ter demonstrado desenvolver atividades educacionais submetidas à regra da imunidade constitucional. Articula a reserva de lei complementar na disciplina dos requisitos para o reconhecimento da direito à imunidade. Sustenta ser abusivo o percentual da multa aplicada, estando configurado o caráter confiscatório.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    [...]
    De início, observa-se que a embargante não faz jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF, pois não demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Portanto, os créditos questionados são exigíveis. 
    [...]
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Cumpre ressaltar ter o Supremo no exame dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622/RS, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber – Tema nº 32 da repercussão geral, assentado óptica placitando a veiculação, em lei ordinária, de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. Na condição de relator, fiquei vencido. Confiram trecho do pronunciamento formalizado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    […]
    Na esteira do enfoque adotado no mencionado piloto da repercussão geral, o Pleno, no exame da ação direta de nº 4.480, relator ministro Gilmar Mendes, considerada a natureza dúplice dos pronunciamentos proferidos nos processos objetivos, sob óptica da qual divergi, reafirmou presunção de legitimidade de dispositivos da Lei 12.101/2009, no que versados requisitos procedimentais alusivos ao reconhecimento da imunidade tributária. Observem a ementa formalizada:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
    Por fim, não cabe cogitar do caráter confiscatório da multa imposta. O Pleno, no extraordinário de nº 582.461, relator o ministro Gilmar Mendes, examinado na sistemática da repercussão geral, com acórdão veiculado em 18 de agosto de 2011, declarou constitucional sanção moratória cujo patamar remontava a 20% da importância devida. Eis a ementa da decisão no trecho pertinente:
    [...]
    4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator